Tribunal: TJSP
Processo: 2077184-61.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Duplicata
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – PROVA NOVA. INADMISSIBILIDADE. Laudo pericial apresentado como prova nova. Inexistência de nulidade na citação devido ao comparecimento espontâneo da ré. Alegação de prova nova que não se sustenta, uma vez que o documento poderia ter sido produzido no curso do processo originário. Hipótese do artigo 966, inciso VII, do CPC. Descabimento. Laudo pericial unilateral e sem

Ementa:

AÇÃO RESCISÓRIA – PROVA NOVA. INADMISSIBILIDADE. Laudo pericial apresentado como prova nova. Inexistência de nulidade na citação devido ao comparecimento espontâneo da ré. Alegação de prova nova que não se sustenta, uma vez que o documento poderia ter sido produzido no curso do processo originário. Hipótese do artigo 966, inciso VII, do CPC. Descabimento. Laudo pericial unilateral e sem contraditório não configura prova nova. Ação rescisória que possui natureza excepcional, não se prestando à reabertura de questões já decididas nem à rediscussão do mérito.

AÇÃO IMPROCEDENTE.